Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Estelionato. Provas. Reconhecimento por fotografia. Substituição da pena.

1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas – depoimentos de policiais, “print” de conversas em aplicativo de celular e contrato de locação - que demonstram a autoria do crime, possível a condenação.

2 – Fixada pena privativa de liberdade igual ou inferior a um ano, a substituição será por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2o, do CP).

3 – Apelação provida em parte.